Tribunal: TJMT
Processo: 1072362-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072362-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIEGO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 034.433.121-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1072362-26.2025.8.11.0001

Origem
:
1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
DIEGO DA SILVA OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO SAFRA S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM HOLERITE. APRESENTAÇÃO TARDIA DE CONTRATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 54-G DO CDC. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que não reconheceu falha na prestação de serviço bancário, em demanda na qual a parte autora questiona desconto mensal em seu holerite decorrente de suposto empréstimo consignado, alegando que, apesar de reiteradas tentativas administrativas, não obteve acesso ao contrato junto à instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de disponibilização do contrato de empréstimo consignado ao consumidor configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC.

Estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, incumbindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da prestação do serviço.

A instituição financeira não comprovou ter disponibilizado o contrato ao consumidor, mesmo após solicitações administrativas reiteradas.

A simples juntada do contrato em juízo não supre o dever de informação e transparência exigido durante a relação contratual.

O art. 54-G do CDC impõe ao fornecedor o dever de entregar cópia do contrato ao consumidor, sendo vedada sua recusa ou omissão.

A ausência injustificada de fornecimento do instrumento contratual impede o exercício do direito de informação e defesa pelo consumidor, configurando falha na prestação do serviço.

A conduta da instituição financeira, aliada à prévia tentativa de solução administrativa frustrada, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza dano moral indenizável.

O dano moral decorre
in re ipsa,
sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A recusa ou omissão injustificada da instituição financeira em fornecer cópia de contrato de empréstimo consignado configura falha na prestação do serviço.

2. A disponibilização tardia do contrato apenas em juízo não supre o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

3. A ausência de fornecimento do contrato, após tentativa administrativa do consumidor, enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 54-G; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21/09/2011; Turma Recursal do TJMT, Conclusão no 1.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 355318361, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, sustenta a existência de danos morais decorrentes da má prestação do serviço, consubstanciada na recusa em apresentar documentos na via administrativa.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Nas
contrarrazões
, o recorrido suscita, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais e a violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência, uma vez que não se evidencia a necessidade de produção de prova pericial, sendo possível a análise da controvérsia com base nos elementos constantes dos autos.

De igual modo,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da decisão recorrida.

Afastadas as preliminares, passo à análise do mérito.

Segundo consta da petição inicial, a parte autora foi surpreendida com desconto no valor de R$ 395,57, realizado pela ré sob a rubrica genérica “BANCO SAFRA CONSIGNAÇÃO 1”.

Afirma que, desconhecendo a origem do débito, buscou a via administrativa para obtenção de esclarecimentos e acesso ao instrumento contratual, realizando diversas tentativas, inclusive perante órgãos de proteção ao consumidor, como o PROCON e o Banco Central.

Sustenta, contudo, que o demandado permaneceu inerte, deixando de apresentar a documentação solicitada.

Em sede de contestação (IDs 355317884/355317885), o demandado juntou aos autos a Cédula de Crédito Bancário no 25172292, assinada digitalmente, bem como cópia da CNH e
selfie
da parte autora, documentos que não foram impugnados de forma específica e que comprovam a existência de relação jurídica entre as partes.

A controvérsia cinge-se à conduta da instituição financeira que, instada administrativa e reiteradamente pela parte consumidora, deixou de apresentar o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos em seu holerite.

O ponto central da demanda diz respeito ao ônus da prova. Em se tratando de relação de consumo, demonstradas a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão presentes os requisitos para a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do reclamado, como fornecedor de serviços, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo o prestador se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

Desse modo, incumbia à parte reclamada comprovar, de forma efetiva, a disponibilização do contrato ao reclamante, seja no momento da contratação, seja posteriormente, quando expressamente solicitado. Contudo, tal prova não foi produzida.

Isso porque o réu se limitou a alegar, de forma genérica, a existência de divergência de dados cadastrais, sem apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse impedimento real ao fornecimento do documento.

Por outro lado, o reclamante indicou meios idôneos de contato, como telefone e e-mail, o que evidencia não apenas a viabilidade de encaminhamento do contrato, mas também a ausência de justificativa plausível para a inércia da instituição financeira, reforçando, assim, a falha na prestação do serviço.

Acerca do tema, o art. 54-G do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 54-G.
Sem prejuízo do disposto no art. 39 deste Código e na legislação aplicável à matéria, é vedado ao fornecedor de produto ou serviço que envolva crédito, entre outras condutas: (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

(...)

II -

recusar ou não entregar ao consumidor, ao garante e aos outros coobrigados cópia da minuta do contrato principal de consumo ou do contrato de crédito, em papel ou outro suporte duradouro, disponível e acessível, e, após a conclusão, cópia do contrato
; (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

(...)

§ 1o Sem prejuízo do dever de informação e esclarecimento do consumidor e de entrega da minuta do contrato, no empréstimo cuja liquidação seja feita mediante consignação em folha de pagamento, a formalização e a entrega da cópia do contrato ou do instrumento de contratação ocorrerão após o fornecedor do crédito obter da fonte pagadora a indicação sobre a existência de margem consignável.
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)

§ 2o Nos contratos de adesão, o fornecedor deve prestar ao consumidor, previamente, as informações de que tratam o art. 52 e o caput do art. 54-B deste Código, além de outras porventura determinadas na legislação em vigor,
e fica obrigado a entregar ao consumidor cópia do contrato, após a sua conclusão
(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).
(destaquei).

Assim, a recusa injustificada, ou a demora excessiva, na apresentação do instrumento contratual, sobretudo quando há descontos mensais no holerite, configura falha na prestação do serviço, uma vez que impede o consumidor de exercer plenamente seu direito de defesa, de verificar a regularidade da contratação e de adotar medidas eficazes para cessar eventuais cobranças indevidas.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, uma vez que o reclamante foi submetido a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão do serviço deficiente prestado pelo reclamado, consistente na negativa em fornecer o contrato,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao demandado (IDs 355317869/355317870), porém, não obteve êxito
.

Nesse sentido, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,
A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(Destaquei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
a indenização por
danos morais
em
R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor adequado para compensar os transtornos suportados pela parte autora, sem ensejar enriquecimento indevido, além de atender à função pedagógica da medida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar o recorrido/reclamado ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, com juros de mora desde a citação, pela taxa Selic, e correção monetária a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026